Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1019014-38.2021.8.11.0000
SUSCITANTES: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA.
SUSCITADOS: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT e JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE /MT
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE DOIS OU MAIS JUÍZES SE DECLARANDO COMPETENTES, INCOMPETENTES OU MANIFESTANDO CONTROVÉRSIA – CONFLITO INEXISTENTE – NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL.
Nos termos do artigo 66 do CPC, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, incompetentes, ou, ainda, há existência de controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, o que não é o caso dos autos, razão pela qual o não conhecimento do incidente é a medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA., apontando como suscitados o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT e JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, respectivamente, em relação aos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1011782-32.2018.8.11.0015 e Ação de Reintegração de Posse no 1000796-80.2021.8.11.0090.
Afirmam os suscitantes que na ação de reintegração de posse o Banco Original reivindica a reintegração de posse dos seguintes imóveis: Fazenda Santa Clara I (matrícula 2.228), Fazenda Santa Clara III (matrícula 2.230), Fazenda Santa Clara V (matrícula 2.232), Fazenda Santa Clara VI (matrícula 2.233), Fazenda Santa Clara VII (matricula 2.234) e Fazenda Santa Clara VIII (matricula 2.235), todas registradas no 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT, objetos de um contrato de dação, avaliados em R$ 20.208.332,15.
Aduzem que “é certo afirmar que os bens objetos da ação de reintegração submetem-se às diretrizes do procedimento de recuperação judicial pelos quais os suscitantes estão passando, posto que a relação jurídica havida entre as partes se iniciou antes pedido feito ao Juízo falimentar, emparelhando-se, portanto, aos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005” (sic).
Destacam que “a decisão sobre qualquer crédito (passivo ou ativo) relacionado aos suscitantes deve submeter-se ao crivo do juízo recuperacional, principalmente os que envolvem a expropriação de bens de capital” (sic).
Anotam que “para que os suscitantes tenham êxito em seu procedimento de recuperação e continuem as suas atividades, imperioso se mostra que todo o patrimônio deve ser tratado pelo juízo recuperacional” (sic).
Discorrem que o fim buscado no artigo 47 da Lei 11.101/2005 “somente será concretizado com a contribuição e compreensão de todos os credores e colaboradores dos suscitantes, que flexibilizando aquilo que lhe é de direito propiciarão a frutuosidade ao procedimento de recuperação iniciado perante o Juízo Universal” (sic).
Asseveram que “os bens buscados pelo Banco se destinam exclusivamente a atender a demanda de empresários que vivem um procedimento de recuperação judicial, não havendo outra destinação que lhe reserve. Ademais, esses ativos serão utilizados pelos suscitantes para continuar sua operação e consequentemente conseguir os ganhos necessários para sair da situação momentânea de crise” (sic).
Asseveram que “a legislação e os tribunais buscam os meios efetivos para possibilitar que empresas em recuperação judicial superem suas crises, mantendo a fonte geradora de tributos, renda, e principalmente, assegure a continuidade de uma fonte de geradora de empregos” (sic).
Requerem inicialmente “a concessão liminar de tutela específica, nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil, para a imediata suspensão da ação de reintegração, especificamente da decisão que determinou a reintegração de posse dos citados imóveis, além de ser designado o Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do NCPC)” (sic).
No mérito postulam pelo conhecimento do conflito de competência para que seja declarado competente o MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, autos no. 1011782-32.2018.8.11.0015, declarando-o competente o para tratar dos atos de caráter patrimonial.
É o relatório.
Decido.
De pronto, convém destacar que a legitimidade para a parte suscitar conflito de competência é prevista expressamente no artigo 951 do CPC. Verbis:
"Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.
Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar."
Por sua vez, o artigo 66 do mesmo diploma legal, dispõe quando há conflito de competência, confira:
"Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”.
Compulsando detidamente os autos, não se constata quaisquer manifestações por parte dos juízos suscitados apontados pelos suscitantes, no sentido de possuir competência ou não para julgar a demanda.
Desse modo, uma vez não caracterizado neste momento processual, um conflito de competência, o não conhecimento do incidente processual é a medida que se impõe.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROVENIENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA AO QUAL SE REMETEU OS AUTOS DA DEMANDA INDENIZATÓRIA QUE ACEITOU A COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 66 do CPC/2015 (equivalente ao art. 115 do CPC/1973), o conflito de competência se configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma mesma matéria ou quando existir controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias. 2. O presente caso, contudo, não se amolda às hipóteses previstas no referido dispositivo, não merecendo, assim, conhecimento o conflito, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, visto que não há nos autos decisões conflitantes entre os juízos suscitados, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declinou da competência para o julgamento de ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho, ao passo que a Justiça do Trabalho julgou aquela demanda em todas as instâncias, aceitando, assim, a competência.” 3. Ademais, enfatiza-se que o conflito de competência não se presta a atuar como sucedâneo recursal, como pretende a recorrente. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no CC 153.583/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA SOBRE COMPETÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente caso, não há dois ou mais juízes se declarando competentes ou incompetentes para julgar a mesma demanda ou divergindo sobre a reunião de processos supostamente conexos, tampouco se verifica a possibilidade de alteração da competência devido ao ingresso, na ação possessória, de ente federal. Cada juízo atua dentro de seu respectivo processo, com causas de pedir e pedidos diversos. 2. A ação possessória proposta na Justiça Estadual tem como partes JOSÉ VALTER DIAS e sua mulher, INDENI GONÇALVES DIAS, autores, e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA VALE DO RIO CLARO LTDA. e outros, réus. Alegam os autores que os demandados estão dificultando e turbando o exercício de sua posse sobre a fazenda, ante a prática de diversas condutas supostamente ilegais (e-STJ fls. 19/24). 3. Na ação declaratória proposta na Justiça Federal, os mesmos autores da ação possessória pretendem seja decretada a caducidade do decreto que criou a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, pois, após mais de uma década do referido ato normativo, declarando de utilidade pública os imóveis de domínio privado existentes dentro de tais limites, o IBAMA e o ICMBIO não promoveram nenhum ato visando a desapropriá-los para implantar unidade de conservação (e-STJ fls. 85/100). 4. Em tal contexto, nem mesmo existe, até o momento, risco de serem proferidas decisões divergentes, pois o reconhecimento, na ação possessória, do direito dos autores não implica admitir que eles também façam jus ao imóvel perante o IBAMA e o ICMBIO. 5. O pedido do ICMBIO, para intervir no feito processado na Justiça Estadual, também não autoriza, por si só, a instauração do presente conflito de competência, sendo certo que eventual decisão do Juiz de Direito deverá ser objeto de recurso próprio. 6. A eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgRg no CC 163950 MS, MINISTRO NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 10/04/2019, DJE 15/04/2019) (sem destaques no original).
Ante o exposto NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência.
Publique-se e Intime-se.
Oficiem-se aos juízos suscitados.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora